Tribunal: TJMT
Processo: 1036851-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036851-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (AGRAVANTE), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (AGRAVANTE), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À CITAÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1032210-83.2020.8.11.0041, que reconheceu a fraude à execução em alienação realizada pelos executados após a citação, declarou a ineficácia da transferência do imóvel de matrícula nº 20.806 e autorizou a penhora do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel realizada após a citação dos executados configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se a ausência de registro da penhora e de demonstração de má-fé do adquirente impede o reconhecimento da fraude à execução com base na Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de imóvel realizada após a citação válida nos autos de execução, sem comprovação de que os executados possuíam outros bens suficientes para garantir o crédito exequendo, caracteriza fraude à execução com base no art. 792, IV, do CPC, diante da presunção de insolvência.

A proteção conferida pela Súmula 375 do STJ aplica-se ao terceiro adquirente de boa-fé, não podendo ser invocada pelos próprios executados, cuja má-fé se presume pela conduta de alienar bens durante execução capaz de reduzi-los à insolvência.

A ausência de prova de que os executados mantiveram patrimônio capaz de satisfazer a obrigação reforça a conclusão de que a alienação contribuiu para a sua insolvência, legitimando a ineficácia do negócio em relação ao exequente.

A alegação de boa-fé do adquirente do imóvel deve ser feita por ele próprio, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, cabendo ao juízo de origem promover sua intimação para eventual manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de imóvel realizada após a citação em execução judicial, sem prova da manutenção de patrimônio suficiente para garantir o débito, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A Súmula 375 do STJ protege o terceiro adquirente de boa-fé, não sendo oponível pelos próprios devedores como meio de afastar os efeitos da fraude à execução.

A eventual boa-fé do adquirente deve ser alegada pelo próprio interessado, sendo necessária sua intimação, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1032210-83.2020.8.11.0041, que reconheceu a fraude à execução na alienação do imóvel de matrícula nº 20.806, declarando a ineficácia da transferência e autorizando a penhora do bem.

Os agravantes postulam pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a inobservância à Súmula 375 do STJ.

Argumentam que na época da venda do bem, não havia penhora registrada, bem como não foi demonstrada nos autos a má-fé do adquirente, requisitos indispensáveis à comprovação da fraude à execução.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Efeito suspensivo indeferido
(id 324043353).

Contraminuta
apresentada

(
id

327925869
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou, em 21.07.2020, a Execução de Título Extrajudicial n.º 1032210-83.2020.8.11.0041 em face dos ora agravantes, visando à satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n.º 004.618.114, emitida em 01.03.2018, no valor de R$ 191.000,00 (id 35238542, 1º grau).

Os agravantes foram citados em 08.08.2020 (id 36260242, 1º grau).

No curso da execução, o exequente alegou a ocorrência de fraude à execução, ao argumento de que os executados alienaram o imóvel matriculado sob o n.º 20.806, no 7º CRI de Cuiabá, em 29.01.2021, isto é, após a citação na execução. A alegação foi acolhida pelo juízo de origem.

O art. 792 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses em que a alienação ou oneração de bens é considerada fraude à execução, nos seguintes termos:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

No caso em exame, a alienação do imóvel ocorreu após a citação dos executados e não há comprovação, por parte destes, de que possuam capacidade financeira suficiente para adimplir o débito executado. Nessas condições, configura-se a fraude à execução com fundamento no art. 792, IV, do CPC, porquanto a alienação do bem, na pendência de ação capaz de reduzi-los à insolvência, presume a intenção de frustrar a satisfação do crédito.

Quanto à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução, em relação ao terceiro adquirente, ao registro da penhora do bem alienado ou à prova de sua má-fé, trata-se de proteção dirigida precisamente ao terceiro de boa-fé. Tal entendimento, entretanto, não pode ser invocado em benefício do próprio devedor, que não pode se valer da própria torpeza para afastar os efeitos da alienação fraudulenta. A eventual boa-fé do adquirente deverá ser arguida pelo próprio interessado, pelos meios processuais que entender cabíveis, nos termos do art.
792,§
4º do CPC.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que, mesmo após a venda do imóvel, os executados mantiveram patrimônio suficiente para a integral satisfação do crédito executado. Ao revés, a ausência de prova de capacidade financeira reforça a conclusão de que a alienação do bem contribuiu para reduzi-los à insolvência, circunstância que robustece o reconhecimento da fraude à execução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Todavia, de ofício, determino ao juízo a quo que promova a intimação dos adquirentes do imóvel sub judice, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025